Tribunal: CARF
Processo: 11080.905955/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. NÂO-CONHECIMENTO.
Caracterizada irregularidade na representação processual, não sanada a despeito de intimação expedida pela autoridade preparadora, nem mesmo a partir da consideração das alegações trazidas em sede recursal, mantém-se a decisão de 1a. Instância no sentido de não conhecimento do pleito.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905955/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.332 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. NÂO-
CONHECIMENTO.
Caracterizada irregularidade na representação processual, não sanada a
despeito de intimação expedida pela autoridade preparadora, nem mesmo
a partir da consideração das alegações trazidas em sede recursal,
mantém-se a decisão de 1a. Instância no sentido de não conhecimento do
pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que conheciam do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 24 a 26, analisada em sede de
Despacho Decisório de e-fl. 5, não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado, visto ter
sido o pagamento alegado como indevido ou a maior já utilizado para quitação de débito
declarado.
2. Mais especificamente, tencionava o contribuinte compensar débitos de Cofins
e PIS/PASEP referente ao período de apuração encerrado em 03/2005 (vide e-fls. 13 e 26) com
direito creditório alegadamente existente por se ter calculado e recolhido com a alíquota errada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905955/2009-75
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905955/2009-75

(25%, quando o correto seria 12,5%) o IRRF incidente sobre remessa efetuada ao exterior (vide
DARF de e-fl. 6, contrato de câmbio de e-fl. 8)
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
03/04/2009 (e-fls. 21 a 23), apresentou, em 24/04/2009 (e-fl. 02), manifestação de
inconformidade de e-fls. 02 e anexos, onde explicitou a origem do direito creditório alegado,
reiterando a existência de duplicidade de pagamento e solicitando o cancelamento do débito
fiscal cobrado pelo referido despacho decisório.
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
08/01/2015, o Acórdão DRJ/JFA no. 09-56.230, de e-fls. 45 a 47, onde não se conheceu da
referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2004
REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA.
A irregularidade na representação processual, não sanada a despeito de
intimação expedida pela autoridade preparadora, impede o conhecimento da
manifestação de inconformidade.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Assim fundamentou-se, no âmbito daquele julgado, o não conhecimento do
Recurso:
“(...)
A manifestação de inconformidade contra despacho decisório exarado no
âmbito de processo administrativo fiscal, além da apresentação tempestiva,
deve ser interposta por pessoa devidamente qualificada, como determina o
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Conforme relatado, o signatário da petição, de fls. 3 a 4, não tem poderes para
representar isoladamente a contribuinte no presente processo, porque são
necessárias duas assinaturas para representação da empresa, nos termos da
Ata da Assembléia, juntada à fl. 33, mas na manifestação de inconformidade
apresentada só havia uma assinatura.
É da interessada o ônus de comprovar que o signatário da manifestação de
inconformidade encontrava-se legalmente autorizado a representá-la perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Não obstante, há na esfera administrativa o entendimento majoritário no
sentido de se aplicar subsidiariamente o artigo 13 do Código de Processo Civil,
segundo o qual, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo
razoável para ser sanado o defeito.
Entretanto, apesar de regularmente intimada por via postal, conforme Aviso
de Recebimento - AR, de fl. 41, a pessoa jurídica não adotou qualquer
providência para validação da peça de defesa apresentada (de acordo com o
despacho de fl. 42). Não houve, dessa forma, cumprimento de um dos
requisitos de admissibilidade da petição, qual seja, o da regular representação
processual.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905955/2009-75

g) Argumenta que: a) As informações do DARF recolhido em
duplicidade (e-fl. 20) deixam claro a A manifestação de inconformidade
não pode, portanto, ser conhecida, nem se presta para instaurar a fase
litigiosa do procedimento, nos termos do artigo 14 do Decreto n.° 70.235, de
1972.
(...)”

5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/06/2015 (cf. e-fl. 55) a
contribuinte apresentou, em 02/07/2015 (cf. e-fl. 57), Recurso Voluntário de e-fls. 57 a 76 e
anexos, onde, após defender a tempestividade do recurso e traçar histórico processual
abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Reitera que o direito creditório decorre da utilização de alíquota errônea para
fins de retenção do IRRF (25%, ao invés de 12,5%), sendo, assim, de fácil demonstração;
b) Entende que o não conhecimento da manifestação de inconformidade deve ser
reformado, a fim de que sejam conhecidas as razões da recorrente, em atendimento ao princípio
da verdade material, ao final confirmando-se o direito creditório da recorrente e cancelando-se a
cobrança em litígio;
c) Argumenta que o art. 19, §3o. do Estatuto Social da Recorrente, permite, em
casos especiais, a representação somente por um procurador e, assim, inexistindo dúvida quanto
à qualidade de Diretor regularmente eleito do signatário da manifestação, não haveria
irregularidade na representação, sendo despicienda a ratificação da manifestação de
inconformidade demandada;
d) Entende que, mesmo se admitida a existência de irregularidade na
representação processual, tal circunstância não deve impedir a apreciação do mérito, tendo em
vista o já alegado princípio da verdade material e o fato do direito creditório ser de fácil
comprovação;
e) Argumenta que a negativa de conhecimento, caso mantida, pode gerar prejuízo
aos cofres públicos, a partir de eventual sucumbência em sede judicial e que se trata de vício
formal, ressaltando que a irregularidade alegada não importa em descumprimento ao art. 16, do
Decreto 70.235, de 1972, trazendo julgados que afastam requisitos do referido art. 16 á luz do
princípio da verdade material, citando sua aplicabilidade também a casos de retificação da DCTF
após o despacho decisório, citando por fim a necessidade de aplicação do art. 145, III e 149 do
CTN, que levariam à necessidade de apreciação do direito creditório em discussão;
f) Por fim, apresenta tópico onde defende a existência do direito creditório
pleiteado, a partir do disposto nos arts. 2o, I e 41 da IN RFB no. 1.300, de 2012, o art. 708 do
RIR/99 e o ADI Cosit no. 27, de 2004, que estabelecia, em seu art. 2o, III, e art. 3o., III, que a
alíquota aplicável à remessa em questão (royalties enviados à Espanha) era de 12,5% e não de
25%. Cita que o ADI trata-se de norma complementar conf. art. 100, II do CTN e que o valor da
operação encontra-se previsto no contrato de câmbio de e-fl. 8, defendendo assim que se
encontram nos autos todos os meios de confirmação da existência do recolhimento a maior;
g) Assim, requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para que os
autos sejam devolvidos à 1a. instância para novo julgamento com apreciação do mérito.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905955/2009-75

Voto
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/06/2015 (cf. e-fl. 55) a
contribuinte apresentou, em 02/07/2015 (cf. e-fl. 57), Recurso Voluntário de e-fls. 57 a 76 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
7. Inicialmente, de se ressaltar, quanto à irregularidade processual que baseou o
julgado recorrido, que não logrou êxito a Recorrente em demonstrar que se estava diante de
“caso especial” ou “situação excepcional” (consoante alegado), de forma a que se pudesse
cogitar da alegada hipótese de regularidade de representação, a partir do disposto no art. 19 §3o
de seu Estatuto e, ainda, nada apresentando em seu recurso de justificativa quanto ao não
atendimento da intimação de e-fl. 39.
8. Assim, entendo como caracterizada (tal como também concluído pelo acórdão
recorrido) irregularidade processual de representação quando da protocolização da manifestação
de inconformidade de e-fls. 03 e 04, devendo-se rechaçar a hipótese de que se possa cogitar de
afastar a irregularidade processual em tela com fulcro no princípio da verdade material.
9. Mais especificamente, entendo que a manifestação de inconformidade de e-fls.
03/04, uma vez não tendo sido acompanhada de prova de regular representação da Recorrente
pelo signatário, em caso onde se oportunizou o saneamento à Recorrente, sem qualquer resposta
(e-fl. 39 e ss.), trata-se de ato nulo ou inexistente.
10. Ou seja, ainda que reconheça este Relator que se trata, da irregularidade de
representação em questão, de vício sanável, entendo, que, uma vez oportunizado o saneamento
ao contribuinte e não realizado, converte-se o citado vício em vício material, devendo-se, a partir
daí, tratar-se a manifestação de e-fls. 03/04 como ato juridicamente nulo ou inexistente.
11. Destarte, reiterando-se, em não realizado o saneamento (cf. completa ausência
de resposta do sujeito passivo à intimação de e-fl. 39), escorreito o posicionamento do acórdão
recorrido de não conhecê-la, daí restando definitiva a negativa de homologação constante de
despacho de e-fl. 05 e a cobrança daí decorrente. Ressalte-se também, a completa
inaplicabilidade do art. 145, III ou art. 149 do CTN aos presentes autos (visto que não se trata,
aqui, de revisão de lançamento, mas sim de pleito de compensação não homologado)
12. Conclusivamente, a partir da nulidade (inexistência jurídica) da manifestação
de e-fl. 03/04, verifica-se que sequer se instaurou a lide no âmbito do processo administrativo
fiscal, não havendo, assim, também no âmbito deste Colegiado, que se conhecer da petição de e-
fls. 57 a 76, de forma a que se possa cogitar da aplicação do princípio da verdade material e/ou
que se possa cogitar adentrar em qualquer análise acerca do direito creditório em questão.
13. Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905955/2009-75

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital